Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706108-84.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMAMBAIA VEICULOS EIRELI - ME APELADO: CLAUDIO HENRIQUE MANGABEIRA D E C I S Ã O O recurso de apelação da parte ré, SAMAMBAIA VEÍCULOS EIRELI - ME, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 16031219. Contrarrazões do autor, CLAUDIO HENRIQUE MANGABEIRA, conforme documento de ID 16031233. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator